Tribunal: TJDFT
Processo: 0752527-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752527-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NOVA ARTE GOSPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, DELANO CARVALHO DOS SANTOS, SONIA MARIA CARVALHO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão que, em Execução Fiscal, determinou a desconstituição da penhora incidente sobre valores depositados em contas bancárias dos Executados (ID 22210352, fls. 30/32). Em sede liminar, deferi a antecipação a tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso (ID 22264054). Todavia, nas contrarrazões, os Agravados informam que os valores em questão já foram levantados, antes mesmo da prolação da decisão liminar (ID 22461173). Dessa forma, ao Distrito Federal para, no prazo legal, manifestar-se sobre a documentação juntada e o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator